Tribunal: TJMT
Processo: 1006557-76.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1006557-76.2018.811.0000
Recorrente: IRINEU KRAMPE e OUTROS
Recorrida: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 69015975) interposto por IRINEU KRAMPE e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu agravo interno, mantendo com aplicação de multa do art. 1.021, § 4° do CPC, conforme a seguinte ementa (id. 64370469):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O INSTRUMENTAL – EXEUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PUBLICA No. 1998.01.1.016798-9 – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO CÁLCULO HOMOLOGADO PELO JUÍZO – DESCABIMENTO – COISA JULGADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que no Laudo Pericial, acostado no ID 2371985, o Sr. Perito, ao indicar a memória dos cálculos (ANEXO 1), aponta a aplicação de “Juros Remuneratórios (Mês)” no percentual de 0,50000%, em clara ofensa a coisa julgada, uma vez que na Ação Civil Pública, objeto de execução, não houve condenação do Banco agravado nesta verba. 2. Tendo em vista que a sentença exequenda não fez menção aos juros remuneratórios, descabe a inclusão destes no cálculo da dívida, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada. 3. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15. (AgInt n° 1006557-76.2018.811.0000, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/10/2020)”.
Os recorrentes sustentam em suas razões, negativa de vigência ao art. 1.021, § 4° do CPC ao argumento de o acórdão não expos qualquer fundamento para imposição da penalidade. Justifica que o simples fato do não provimento do agravo interno não é suficiente para tornar cabível a aplicação da multa, pelo que requer a admissão do recurso especial especificamente para excluir a multa que lhe fora aplicada.
Recurso tempestivo (id. 70513489). Preparo devidamente recolhido conforme Certidão de id. 70642989. Multa do art. 1.021, § 4° do CPC recolhida (id. 70642986). Contrarrazões (id. 75209499) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Embora a questão de fundo se trate do “descabimento da inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa” (síntese dos TEMAS 887 e 890), o presente recurso se limita a arguir a falta de justificativa para aplicação da multa do art. 1.021, § 4° do CPC, ante o não provimento do agravo interno. Assim, não se tem por verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões estritamente discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No que atine a aplicação da multa do art. 1.021, § 4° do CPC, consigne-se que a decisão deste Sodalício não esta dissonante da orientação da Corte Superior. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ é pacífico no sentido de que é manifestamente incabível a interposição de Agravo Interno/Regimental contra decisão que inadmite o Recurso Extraordinário, sem aplicar a sistemática da repercussão geral. Precedente: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1.107.859/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 29/6/2018. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 não é aplicável em virtude de mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da MANIFESTA inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que ocorreu na hipótese em exame. 3. Verifica-se, portanto, que a Corte de origem decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 4. Ademais, é inviável a abertura dessa via especial para a discussão acerca da justiça na aplicação da multa por litigância de má-fé, por ser necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é obstado pelo enunciado 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1670177/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL OU SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. (...) III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. V - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral ou sob o rito dos Recursos Repetitivos (Súmulas ns. 83 e 568/STJ). VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt nos EDcl no REsp 1373915/AM, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019)” (grifei).
O recorrente firma-se ao entendimento de que não houve fundamentação para imposição da multa. Entretanto, verifica-se que a decisão deste Sodalício não destoa do firme posicionamento do STJ, estando em absoluta sintonia com a orientação sedimentada naquela Corte Superior de Justiça.
No caso, trata-se de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1998.04.1016.798-9, que tramitou perante a 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, em que o Banco recorrido foi condenado ao pagamento dos expurgos inflacionários em caderneta de poupança decorrentes do Plano Verão.
Em liquidação/execução de sentença na origem, o Banco executado arguiu, por meio da exceção de pré-executividade, excesso de execução em virtude de aplicação de parâmetros equivocados nos cálculos apresentados pelo perito, tocante aos juros remuneratórios, em desacordo com o título judicial e a coisa julgada.
Os autos foram encaminhados ao contador judicial, sendo homologado o cálculo pelo juízo singular. Houve, então, impugnação pelo banco, a qual não foi conhecida pelo juízo em razão da preclusão.
Sobreveio interposição de Agravo de Instrumento, este decidido monocraticamente, sendo, então, interposto o Agravo Interno, de onde se extrai as seguintes razões de decidir:
“[...] o Banco executado arguiu, por meio da exceção de pré-executividade, excesso de execução em virtude de aplicação de parâmetros equivocados nos cálculos apresentados pelo perito, tocante aos juros remuneratórios, em desacordo com o título judicial e a coisa julgada.
Uma vez que a coisa julgada é matéria de ordem pública cognoscível de ofício e que visa a garantir a segurança jurídica, bem como a estabilidade das decisões judiciais, inexiste preclusão, mostrando-se adequada ao enfrentamento da questão.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica dos repetitivos, Temas 887 e 890, entendeu que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.
[...]
No caso, na sentença exequenda não houve menção aos juros remuneratórios:
“Pelo exposto, julgo procedente o pedido inaugural para condenar a ré, de forma genérica, observado o art. 95, do Código do Consumidor, a incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.” (ID 2371978 - Pág. 18/27)
Igualmente, o acórdão proferido no REsp 327200/DF, não incluiu os juros remuneratórios:
“Ante o exposto, nos termos do art. 557, § 1o-A, do CPC, com a redação da Lei no 9.756/98, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar seja adotado o percentual de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989.” (ID 2371980 - Pág. 14)
Verifica-se que no Laudo Pericial (ID 2371985 a 2371992), o qual foi homologado pelo Juízo, houve a inclusão nos cálculos da rubrica “juros remuneratórios” no percentual de 0,5% ao mês, em total desacordo ao decidido na sentença.
[...]
Assim, a questão prescinde de digressões, já que inexistindo menção expressa no título executivo sobre a incidência dos juros remuneratórios e havendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, descabe a sua aplicação quando do cumprimento individual de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
[...]
Como se vê, não obstante os esforços hercúleos do agravante, a decisão não merece reparos.
Na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior.
Lado outro, verifica-se que no Laudo Pericial, acostado no ID 2371985, o Sr. Perito, ao indicar a memória dos cálculos (ANEXO 1), aponta a aplicação de “Juros Remuneratórios (Mês)” no percentual de 0,50000%, em clara ofensa a coisa julgada, uma vez que na ACP, objeto de execução, não houve condenação do Banco nesta verba.
Dessarte, considerando que a sentença exequenda não fez menção aos juros remuneratórios, descabe a inclusão destes no cálculo da dívida, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada.
[...]
Em tempo, caso desprovido o presente agravo interno em votação unânime, condena-se a parte agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC”. (grifei).
Tal como consignado na ementa “Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15”.
O agravo interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob sistemática de recursos repetitivos (Tema 887 e 890/STJ), o que o torna manifestamente inadmissível/improcedente de maneira autorizar a aplicação da multa, como de fato ocorreu no cão versando. Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do apelo especial, por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Isto posto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça